Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724869-77.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O terceiro interessado, advogado em causa própria, agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0008585-91.2008.8.07.0001 – ids 194879129; 197566665 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de habilitação e preferência do crédito em razão de penhora deferida pela 2a Vara Cível do Gama/DF no processo no 4.171/97 (0003206-44.2000.8.07.0004), anteriormente registrada na matrícula de imóvel que fora objeto de leilão neste cumprimento de sentença, sob o fundamento de o Juízo não ter competência para decidir sobre referido concurso de credores, bem como determinou, após a preclusão, que se oficie ao BRB para que transfira a quantia depositada neste processo para uma conta judicial vinculada ao processo no 0003206-44.2000.8.07.0004, da 2a Vara Cível do Gama, e lhe facultou que promova a juntada de seu pedido nos autos mencionados, caso persista seu interesse, e em seguida, a remessa dos autos ao arquivo provisório até 06/07/2027, data da eventual prescrição. Alega que o critério do Juízo onde se efetivou a primeira penhora somente teria aplicação caso ainda não tivesse ocorrido a alienação do bem penhorado, o que se efetivou no processo principal cabendo, portanto, ao Juízo que apurou o dinheiro decidir sobre a sua distribuição, sustentando que o concurso de credores não altera nem compromete a competência estabelecida para as diversas execuções, mas apenas inaugura um procedimento para distribuir o produto da arrematação entre aqueles que possuem título legal à preferência. Argumenta afronta ao CPC 59, 65 c/c 908, 909 e STJ 33. Afirma que não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência, sendo apenas um fato prejudicial ao eventual reconhecimento da sua preferência, e não um motivo para deixar de decidir o concurso de credores. Acrescenta que o Juízo a quo é prevento, pois já resolveu o concurso singular de credores no id 41584794 – autos principais e que a decisão proferida pelo STJ, no RE 2.075.309, foi somente “para o MM. Juiz a quo incluir o arresto anotado na matrícula do imóvel na observação da anterioridade das penhoras ... em razão da impossibilidade de se realizar o exame de elementos fáticos por esta Corte Superior”, tanto que referida decisão permitiu a participação do embargante no concurso de credores, “determinando o retorno dos autos a origem, para nova análise do título legal de preferência.” Invoca precedentes que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na natureza alimentar, principalmente porque se trata de agravo contra decisão oriunda de recurso especial que demorou anos para ser definitivamente julgado. Requer a tutela de urgência para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública para análise da preferência do crédito do agravante. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, mormente considerando que a transferência da quantia a qual se pleiteia preferência foi condicionada à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator